Tribunal: TJSP
Processo: 2263807-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTE OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2263807-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HENRIQUE MINGARELI DEL VALLE e Paciente JUDENIR GOMES ROSAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
2
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000
Impetrante: Henrique Mingareli Del Valle
Paciente: JUDENIR GOMES ROSAS
Comarca: São Paulo
Voto no 18692
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA

INOCORRÊNCIA

DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
PRESENTE OS
REQUISITOS
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.
.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Henrique Mingareli Del Valle, em favor de
Judenir Gomes Rosas, sob o argumento que sofre constrangimento
ilegal por ato do MD. Juízo de da 24a Vara Criminal da Capital, nos
autos do processo de no. 0057413-93.2015.8.26.0050.
Assevera que o paciente foi denunciado e condenado
pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal e, ao
proferir a sentença condenando-o a pena de 03 anos e 06 meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 23 dias-multa, o
Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor
do réu. Argumenta que respondeu ao processo em liberdade e, em
consonância com o princípio da presunção de inocência e a decisão do
Supremo Tribunal Federal, deve-se aguardar o trânsito em julgado para
a efetiva prisão. Pleiteia a expedição de contramandado de prisão, com
o escopo de garantir o direito de o réu recorrer em liberdade até que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
3
esgotem as vias recursais cabíveis (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas (fls.
23/24), os autos encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça
que opinou pela denegação da ordem (fls. 28/32).
Os autos foram encaminhados a esta Relatora em 18 de
dezembro de 2019.
É o relatório.
Judenir Gomes Rosas, ora paciente, está sendo
processado incurso no artigo 180 caput do Código Penal porque na
noite de 06 de julho de 2015, por volta das 19h30m, em local destacado
na denúncia, conduzia, em proveito próprio, o veículo Ford/Edge -
placa JIN-0123, sabedor de que se tratava de produto de crime,
apurando, mais precisamente, produto de roubo ocorrido no dia 27 de
junho de 2015, conforme Boletim de Ocorrência número 87002/2015
(fls. 15/17, dos autos principais).
A denúncia foi ofertada e recebida, o paciente foi
beneficiado com a suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei
9.009/95), fls. 163/164, dos autos principais, mas, o citado benefício foi
revogado diante da notícia de sua prisão em flagrante na Comarca de
Praia Grande pela prática de crime de violência doméstica, ocasião em
que teria feito uso de documento de identidade civil falso, em nome de
Jurandir Silva (fls. 174/175, dos autos principais), diante da
materialidade delitiva para o crime de falso, o Ministério Público aditou
a denúncia, pelo qual Judenir Gomes Rosas restou processado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
4
incurso no artigo 297 caput c/c artigo 180 caput e artigo 304, com
remissão ao artigo 297 caput do Código Penal, c/c. artigo 29 caput e,
tudo c/c artigo 69, todos dispositivos do Código Penal porque dia 06 de
julho de 2015, tanto por ocasião da prisão em flagrante (circunstâncias
de tempo e lugar já descritas na denúncia aditada), quanto, por volta de
22h29m, na Delegacia de Polícia do 16o Distrito Policial Vila
Clementino, nesta cidade de São Paulo, após concorrer de qualquer
forma para a falsificação, fez uso de documento público falso,
consistente no RG. No 8118880-PA, emitido em 03/02/2015, em nome
de Jurandir da Silva, mas ostentando a sua fotografia (fls. 236),
atribuindo-se tal identidade falsa por conta de seus registros criminais.
Recebida o aditamento após regular citação e ciência do
acusado, encerrou-se a instrução criminal, manifestando-se acusação e
defesa por meio de debates (fls. 338).
A sentença foi proferida e o paciente condenado pela
prática de receptação e falsidade ideológica, respectivamente a pena de
02 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias multa e 03 anos e 06 meses de
reclusão e 23 dias multa.
Consignando, também, o sentenciado: O regime inicial
de cumprimento de pena é o fechado porque se impõe maior rigor à
aferição de mérito à progressão de regime por parte daquele que
outrora e em data recente, condenado por receptações qualificadas,
desta feita é surpreendido na condição de receptador de veículo cuja
subtração se dera em concurso de agentes, ocupantes de motocicleta,
demonstrando que a liberdade ao réu se destinava a reiterar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
5
contribuição à marca da intranquilidade social vivenciada nesta
capital, atuando de maneira a fomentar ação de roubadores.
Sob tal fundamento, decreto a prisão cautelar - artigos
312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1o, todos dispositivos do Código de
Processo Penal, sendo medida singular a conter a inclinação ao
cometimento de crimes que resultam no caos social hoje vivenciado
nesta capital. fls. 342/343, dos autos principais.
E da leitura da sentença, considerada em sua inteireza, se
vê a denegação do apelo em liberdade ao paciente se mostrou
suficientemente motivada.
Em que pese o paciente ter respondido ao processo solto,
o fato é que foi condenado a cumprir pena em regime fechado e, de
forma fundamentada, explicito os motivos pelos quais o réu não poderia
apelar em liberdade, determinou-se a expedição de mandado de prisão
em desfavor dele.
Confira-se a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE
PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. EVIDENCIADO REQUISITO DA
SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Consoante
entendimento desta Corte, o fato de o paciente ter permanecido solto durante a instrução
criminal não obsta a negativa ao apelo em liberdade, se evidenciado, pelo menos, um
requisito da segregação preventiva. 2. In casu, o paciente possui outras condenações em
crimes idênticos, além de personalidade criminosa. 3. Ordem denegada. (HC 131.451/SP,
Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ),
QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 03/02/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
6
Portanto, há na r. sentença motivos suficientes para a
prisão preventiva da paciente, inclusive corroborada por provas
produzidas em Juízo.
Ora, nem era imprescindível extensa e detalhada
fundamentação, pois a Constituição Federal (art. 93, IX) exige tão
somente que o juiz ou o tribunal somente dê as razões de seu
convencimento, e disso se cuidou na hipótese, nem se confundindo
fundamentação sucinta com a ausência de motivação do ato ensejadora
de nulidade.
Em verdade, cumpre lembrar que a condenação do
acusado se constitui na alteração fática mais comum, capaz de reafirmar
e sustentar a manutenção da segregação cautelar do réu, inclusive já
fundamentada no momento do decreto prisional, motivo pelo qual não
se pode analisá-la em separado.
Reitere-se: foi à prisão preventiva decretada em garantia
da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, assim então
arrimada no artigo 312 do Código de Processo Penal, na redação dada
pela Lei no 12.403/11.
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do
colendo Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia essa condição da
prisão preventiva, fazendo uma projeção futura da periculosidade do
agente para defini-la como a “imperiosa necessidade de acautelar o
meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na
gravidade incomum da execução de certos crimes [...] levando à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
7
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. (...)
Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair à
extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha à
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que
a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras
pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no
111.760/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 10.4.2012).
E, com efeito, porque o agente cometeu crime mola
propulsora de tantos outros, muitas vezes, mais graves, aliado ao fato de
o réu ser reincidente, indicando que, solto, certamente se furtará ao seu
cumprimento, a custódia, também se destina a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, para acautelar o meio social e a própria aplicação da
pena, não é recomendável que o paciente aguarde em liberdade o
julgamento do seu recurso, como bem decidido.
Por derradeiro, faz-se o registro de que segundo o
entendimento recente da c. Suprema Corte, afigura-se lícita e jurídica a
possibilidade de o julgador determinar o imediato início do
cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do
condenado, depois de firmada a responsabilidade criminal pelas
instâncias ordinárias, não havendo qualquer comprometimento do
princípio constitucional da presunção de inocência (HC no 126.292/SP,
rel. Min. Teori Zavascki, j. em 17.2.2016; HC no 135.407/DF, rel. Min.
Edson Fachin, j. em 2.8.2016).
Reafirmando-se tal orientação sobre a matéria no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263807-15.2019.8.26.0000 -Voto no 18692
8
julgamento do HC no 140.353/DF, de relatoria da e. Ministra Rosa
Weber, em 23 de fevereiro de 2017, em 7 de março seguinte, no HC no
118.770/SP, relatado pelo e. Ministro Roberto Barroso, e ainda, no
RHC no 144.676/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, em 28.6.2017, bem
como no HC no 148.062/PR, de relatoria do Min. Dias Toffolli, j. em
20.9.2017.
Enfim, em que pese o paciente ter respondido ao
processo solto, o fato é que foi condenado a cumprir pena em regime
fechado e, de forma fundamentada, explicito os motivos pelos quais o
réu não poderia apelar em liberdade, determinou-se a expedição de
mandado de prisão em desfavor dele e, ainda, conforme consulta no site
do Tribunal de Justiça, os autos estão em fase de remessa a esta Corte.
Assim, a manutenção do paciente no cárcere não
configura qualquer violação a garantias constitucionais, enfim, não há
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora